Tribunal: TJMT
Processo: 1021869-03.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021869-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO AMADOR GOMES JUNIOR - CPF: 701.709.081-00 (APELADO), VALERIA ADOLFO ORGEDA - CPF: 595.207.011-68 (ADVOGADO), MARCO CEZAR ROSADA - CPF: 575.609.609-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA LIMA GOMES - CPF: 013.106.381-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE INTERDITADO PROVISORIAMENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – ANUÊNCIA TÁCITA DA CURADORA – NÃO DEMONSTRADA - DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - O demandante não tinha na época da contratação capacidade para firmar o contrato de empréstimo combatido, eis que interditado anteriormente à estabulação do referido negócio, ademais, não restou demonstrado indubitavelmente a ciência e concordância da curadora, motivo pelo qual o referido empréstimo deve ser anulado.

II - Em que pese a ocorrência de consignação de valores tidos como parcelas do empréstimo recebido, não restou demonstrado que a subtração dos valores atingiu as finanças da parte recorrida, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência. Outrossim, comprovou-se o recebimento do valor do empréstimo anulado, motivo pelo qual os descontos ocorridos se deram após a liberação da quantia destinada ao negócio viciado, desse modo, não está caracterizado o dano moral e o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1021869-03.2017.8.11.0041 interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIAS PAGAS C/C DEVOLUÇÃO AO BANCO DA IMPORTÂNCIA RECEBIDA POR EMPRÉSTIMO NULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com SEBASTIAO AMADOR GOMES JUNIOR perante 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 84470549 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 315778179-4; determinar que o autor devolva à parte ré os valores que recebeu como empréstimo, sem qualquer juro, multa ou encargo, apenas aplicando a correção pelo INPC. Diante da consignação do valor do empréstimo pelo autor, deferiu a expedição de alvará em favor do réu e determinou que a parte ré devolva ao autor os valores descontados de sua conta corrente/benefício previdenciário, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora a contar da data de cada desconto, admitida a compensação; condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ), e por fim, condenou o réu em custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 84465105 inexistência de dano moral, ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu, uma vez que não haveria possibilidade de o banco, na pessoa de seu preposto, saber da referida condição de incapaz do autor, eis que, em seu contracheque, não há especificação de que tipo de pensão se trata.

Sustenta que a curadora tinha conhecimento das parcelas que eram descontadas mensalmente no benefício do autor durante enorme lastro temporal e se manteve inerte, o que apenas traduz o seu aceite tácito e conhecimento pleno da operação contratada, garantindo a supervisão necessária a legalidade do feito;

Alega que caso se entenda pela manutenção da decisão de rescisão contratual, há que se ponderar ainda o fato de ser incabível a condenação na obrigação de pagar a parte autora indenização por danos de natureza moral,

Em pedido alternativo requer a minoração da indenização arbitrada,

Ainda, requer seja reformada a sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora da indenização moral a partir do arbitramento.

Contrarrazões sob ID. 84465110 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória de nulidade absoluta de contrato bancário c/c inexistência de obrigação de pagamento c/c restituição em dobro de quantias pagas c/c devolução ao banco da importância recebida por empréstimo nulo c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de evidencia proposta por Sebastião Amador Gomes Junior representado por sua curadora Patrícia Lima Gomes contra Banco Pan S/A – Panamericano.

Relatou o autor em fase de conhecimento, representado por sua curadora, doravante denominados apelado, que desde 09/12/2016 é curatelado provisoriamente pela senhora Patrícia Lima Gomes; que em maio de 2017 uma representante do banco apelante entrou em contato e entabulou via telefone um contrato de empréstimo consignado no valor de R$9.825,00 (nove mil oitocentos e vinte e cinco reais) a serem pagos em 72 parcelas mensais de R$281,00 (duzentos e oitenta e um reais) em seu nome.

Postulou a concessão liminar de tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos descontos do referido empréstimo consignado na aposentadoria do autor, que foi deferida sob ID. 84470514 e 84470526.

Sob ID. 84470531 a parte autora, ora recorrida, realizou depósito judicial do valor consignado em sua conta referente ao empréstimo em voga nos autos.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente para declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 315778179-4; determinar que o autor devolva à parte ré os valores que recebeu como empréstimo, e diante da consignação do valor do empréstimo pelo autor, deferiu a expedição de alvará em favor do réu; determinou que a parte ré devolva ao autor os valores descontados de sua conta corrente/benefício previdenciário; condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como condenou o réu em custas e despesas processuais, e honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A tese recursal funda-se na inexistência de dano moral, ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu, que a curadora tinha conhecimento das parcelas que eram descontadas mensalmente no benefício do autor durante enorme lastro temporal e se manteve inerte, o que alegadamente configura aceite tácito e conhecimento pleno da operação contratada, garantindo a supervisão necessária a legalidade do feito pela curadora; em pedido alternativo requer a minoração da indenização arbitrada, e reforma quanto ao termo inicial dos juros de mora quanto a indenização de cunho moral, para incidir desde o arbitramento.

Cumpre assentar que é incontroverso nos autos que a parte apelante é assistida por sua curadora, qualificada nestes autos, em decorrência de “TERMO DE CURATELA PROVISÓRIA” judicial juntada sob ID. 84470508.

O ponto controvertido é a possibilidade de anular os atos praticados pela parte apelada em função de na época, já ser interditada provisoriamente.

A finalidade precípua da interdição é proteger e preservar a pessoa a ser interditada e salvaguardar o seu patrimônio, resguardando-a de terceiros de má-fé, que com ela queiram estabelecer negócio jurídico vantajoso, bem como para assegurar a higidez dos negócios jurídicos em geral.

Logo, os negócios jurídicos realizados pelo incapaz, são passíveis de desconstituição, mesmo antes da sentença definitiva.

A vontade, segundo o Dicionário Aurélio, é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. É sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por esta faculdade; aspiração; anseio; ou desejo.

Juridicamente, a vontade revela a própria intenção, ou desejo em se fazer alguma coisa. Corresponde, pois, à deliberação, ou à resolução, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentimento na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações.

Somente a livre vontade, isto é, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Vale dizer que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A vontade, pode ser exprimida de forma tácita ou expressa, e sobre ela podem interferir inúmeros vícios, capazes de macular a declaração emitida pelo agente, seja por prejudicar a própria vontade, seja por afetar a declaração do agente.

Para que produza efeitos, a vontade deve ser manifestada. Não obstante, inúmeros vícios podem interferir nesse processo, que podem incidir em dois planos: I) Na própria vontade; ou II) na sua declaração.

Na primeira hipótese, há um vício da formação da vontade, seja por ausência de vontade, seja por ausência de liberdade na formação da vontade. Já na segunda, apesar de a vontade ter se formado adequadamente, algo interfere na sua exteriorização, de modo que a vontade real não corresponde à sua declaração.

A falta de consciência da declaração encontra previsão legal no art. 166 do Código Civil, definindo-se pela declaração emitida quando o agente não tem consciência de ter dado uma declaração negocial.

Senão:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;”

Nos termos do artigo 1.767 c/c artigo 4º, ambos do Código Civil, as pessoas submetidas a curatela são relativamente incapazes, e não incapazes de forma absoluta.

“Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

(...)

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

(...)

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;”

Destarte, o negócio jurídico celebrado entre as partes não é nulo de pleno direito, mas sim anulável, o que significa que pode ser convalidado, ex vi do artigo 172, do Código Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que o demandante não tinha na época da contratação capacidade para firmar o contrato de empréstimo combatido, eis que interditado em 2016, ou seja, anteriormente à estabulação do referido negócio que se deu em 2017, ademais, não restou demonstrado cabalmente a ciência e concordância da curadora com o empréstimo, motivo pelo qual o referido deve ser anulado.

Não há que se falar em presunção de assentimento. Nesse sentido, os atos praticados por relativamente incapazes que não foram assistidos não serão nulos de pleno direito, mas produzirão efeitos até que sobrevenha uma decisão judicial anulando esses atos.

Havendo incapacidade relativa, o negócio somente será anulado se o interessado propor ação no prazo de 4 anos, contados de quando cessar a incapacidade. (Art. 178, do CC). Sabendo que a incapacidade persiste, ou, que não se passaram quatro anos da cessação da incapacidade noticiada, o negócio pode ser anulado.

Por sua vez, deve ser ponderada a condenação em indenização de cunho moral.

Em que pese a ocorrência de consignação de valores tidos como parcelas do empréstimo recebido, não restou demonstrado que a subtração dos valores atingiu as finanças da parte recorrida, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência, motivo pelo qual não se vislumbra na hipótese a ocorrência de violação à integridade física, psíquica ou moral, mas apenas mero dissabor do cotidiano que impede o recebimento de indenização de cunho moral.

A jurisprudência nacional coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PROMOVIDOS DE MÁ-FÉ PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANOS MORAIS - NÃO VERIFICAÇÃO. I- Verificada a má-fé da instituição financeira ao promover descontos junto a benefício previdenciário do consumidor relativos a cartão de crédito cuja contratação sequer foi demonstrada, não havendo falar em engano justificável, este tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do indevidamente pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; II- Não havendo demonstração de que os descontos indevidos em ganhos previdenciários desencadearam a privação ou diminuição de bens extrapatrimoniais do beneficiário, não merece prosperar a pretensão de condenação ao pagamento de valor compensatório de supostos danos morais.” (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0570.18.002817-9/001 - COMARCA DE SALINAS - APELANTE (S): MARIA ROSA DOS SANTOS - APELADO (A)(S): BANCO BRADESCO S/A).

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por si só, não geram dano moral.

Outrossim, comprovou-se o recebimento do valor do empréstimo anulado, motivo pelo qual os descontos ocorridos se deram após a liberação da quantia destinada ao negócio viciado, desse modo, não está caracterizado o dano moral e o dever de indenizar.

Não obstante a anulação do negócio jurídico, ausente a comprovação de que houve privação de verba alimentar em decorrência dos descontos indevidos, não há danos morais.

De igual forma:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM SUSPENSÃO DE DESCONTOS - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - NULIDADE DO CONTRATO - NECESSIDADE DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - COMPENSAÇÃO DOS VALORES QUE SERÃO RESTITUÍDOS COM A QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA DO AUTOR - NECESSIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS. Tendo em vista a que a perícia grafotécnica concluiu que é falsa a assinatura do autor constante do contrato de empréstimo, deve ser determinado o cancelamento da dívida, e a restituição do status quo ante das partes. Comprovada a realização de depósito em conta bancária do autor, efetuado para a liberação de um empréstimo que nunca foi concedido, pois oriundo de fraude, deve o autor restituir o valor creditado em sua conta, pela parte ré, compensados os valores descontados indevidamente do seu provento. Verificando-se a ausência de prejuízo ao autor, tendo em vista o depósito ocorrido em sua conta corrente, referente ao contrato, que ora se declara nulo, indevida a condenação da ré em indenização por dano morais. (TJMG. AC n. 1.0000.19.000882-1/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/0019, publicação da sumula em 26/03/2019)."

E mais:

'APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA SALÁRIO E EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS POR RELATIVAMENTE INCAPAZ. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS PROTETIVOS DE CRÉDITO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE. A responsabilidade, ainda, que relativa, não tem o condão de anular, por si só, os empréstimos contraídos, sobretudo quando constatado proveito ao contratante, já que ele livremente utilizou-se do crédito disponibilizado pelo banco. A menoridade fica resolvida pela aplicação de uma regra legal que determina que aquele que é relativamente incapaz, se praticar atos sem assistência e não efetuar a denúncia na primeira oportunidade que completar a maioridade, tacitamente ratificou o ato anteriormente praticado. Constatada a inadimplência, legítimo o cadastramento perante os órgãos protetivos de crédito, não havendo falar, outrossim, em direito à indenização, porquanto não restou caracterizado abalo moral decorrente de conduta indevida. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.' ( Apelação Cível Nº 70053632261 , Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 14/04/2016).

Não há direito à indenização, porquanto não restou caracterizado abalo moral decorrente de conduta indevida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para extirpar a condenação em danos morais, mantendo irretocável o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021